Tribunal: TJPA
Processo: 0805665-36.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805665-36.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL COM MEDICO ESPECIALISTA.

PACIENTE DIAGNÓSTICADO COM LÚPUS ERITEMATOSO DISSEMINADO (CID- M32). REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DA MULTA FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS LEGAIS. EXECUÇÃO DE
ASTREINTES

SOMENTE APÓS TRANSITO EM JULGADO. PRECEDENTE STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
.
O Agravo de Instrumento que versa sobre decisão do juízo de 1° Grau
que determinou liminarmente a imediata transferência da paciente Maria de Fátima Klimluk de Sousa do Hospital Regional de Tucuruí, neste município de Tucuruí/PA para o Hospital Barros Barreto, na capital Belém/PA, ao leito hospitalar disponibilizado, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II.

A adoção da multa nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente. Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais têm por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

III
. Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual entendo que assiste razão ao ente Estadual, no que tange a redução da multa diária ficada pelo Juízo
a quo
em R$-10.000,00 (dez mil reais), sem qualquer limitação.

Assim, o
quantum
deve ser reduzido ao valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais) por dia, até o limite de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), a fim de obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV.
O
§ 3º do

art. 537 do CPC/15 discorre que a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em Juízo, sendo permitido o levantamento do valor somente após o transito em julgado.
Acerca do tema, o STF já sedimentou entendimento no sentido de não ser admissível a execução de
astreintes
antes do julgamento do mérito da demanda.

V
.
Por todo exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento, apenas e tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de
astreintes
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia por descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como reconhecer que sua execução só poderá ocorrer após o transito em julgado, mantendo os demais termos da decisão agravada.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da Vara de Plantão de Tucuruí, proferida nos autos da Ação Civil Pública com Pedido Liminar (proc. n. 0004474-97.2019.8.14.0061), tendo como ora agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
que deferiu a tutela, nos seguintes termos:

No caso em análise, verifico que estão presentes os requisitos exigidos em lei para a concessão da antecipação da tutela com o fim de determinar aos requeridos o imediato cumprimento de seus deveres constitucionais de prestar o indispensável tratamento de saúde à patologia da paciente MARIA DE FÁTIMA KLIMLUK DE SOUSA com a IMEDIATA TRANSFERÊNCIA do Hospital Regional de Tucuruí para o Hospital Barros Barreto. Diante do exposto, DEFIRO, com base no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, o pedido liminar para determinar, por conseguinte, que o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ e o ESTADO DO PARÁ providenciem imediatamente a transferência da paciente MARIA DE FÁTIMA KLIMLUK DE SOUSA do Hospital Regional de Tucuruí, neste município de Tucuruí/PA para o Hospital Barros Barreto, na capital Belém/PA, ao leito hospitalar disponibilizado, sob pena de incorrer nas sanções legais previstas para o caso de descumprimento de ordem judicial, especialmente multa pecuniária diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na origem, o Órgão Ministerial ajuizou a referida em face do Estado do Pará e do Município de Tucuruí, para garantir a efetivação do direito à saúde de MARIA DE FÁTIMA KLIMLUK que precisa com urgência ser transferida do Hospital Regional de Tucuruí para o Hospital Barros Barreto com leito para tratamento.

O juízo
ad quo
deferiu a liminar conforme demonstrado em alhures.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo.

Insurge-se o Agravante contra a decisão que determinou liminarmente a imediata transferência da paciente Maria de Fátima Klimluk de Sousa do Hospital Regional de Tucuruí, neste município de Tucuruí/PA para o Hospital Barros Barreto, na capital Belém/PA, ao leito hospitalar disponibilizado, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em razões recursais
[1]
, o Estado do Pará, aduz a ausência de razoabilidade e proporcionalidade da multa fixada, razão pela qual requer sua redução para patamares razoáveis.

Asseverou que em atenção ao princípio da eventualidade, é necessário ponderar que a multa coercitiva atribuída à Fazenda Pública somente pode ser executada provisoriamente depois de sua confirmação na sentença de mérito.

Com esses argumentos, requereu o recebimento do recurso e a atribuição do efeito suspensivo, e no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, deferi o pedido de sua aplicação ao recurso
[2]
, apenas e tão somente reduzir o
quantum
das
astreintes
para R$-5.000,00 (cinco mil reais) por dia, até o limite de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais) e afastar a ameaça de execução imediata das
astreintes.

O Agravado apresentou contrarrazões
[3]
ao presente recurso pleiteando o não provimento do recurso e a manutenção da decisão guerreada.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a eminente Procuradora de Justiça, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, exarou o parecer
[4]
, opinando pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

É o relatório.

[1]
Id
1932449 - Pág. 1/7

[2]

Id
1989170 - Pág
. 01/04

[3]
Id
2216805 - Pág. 1/05

[4]
Id
2932109 -
Pág. 01/07

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

Alega o Agravante excesso na fixação do
quantum
e ausência de limite para as
astreintes.

Pois bem.

Precipuamente, cabe ressaltar que a adoção da multa nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o teor dos dispositivos mencionados:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto
a prestação de fazer ou de não fazer
, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica
ou determinará providências que assegurem
a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa,
o juiz, ao conceder a tutela específica
, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública

Ademais, o art. 537 do mesmo Diploma Processual dispõe que:

“Art. 537.
A multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. ”

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
:

I -
Se tornou

insuficiente
ou
excessiva
;

II - O obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2
o
O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4
o
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5
o
O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. (grifei)

Desta forma,
partindo das primícias de que a multa arbitrada deixa de ter o caráter coercitivo e passa a ensejar o locupletamento da parte, deve ter seu valor controlado pelo Judiciário, na forma como recomendada pelo art. 537, § 1º, inciso I do CPC/2015,
anteriormente citado.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇO. POSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO. REVISO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1.
É possível a redução das astreintes a qualquer tempo, quando fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade.

2. A revisão do valor fixado a título de astreintes encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. O valor somente comporta alteração nos casos em que for irrisório ou exorbitante.

3. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas.

4. Agravo regimental desprovido.

(Agrega no Ares 335.969/MG, Rel. Ministro JOO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 27/03/201).

No mesmo sentido, cito precedentes oriundos deste TJ/PA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA AUTORA. DECISÃO ACERTADA.
EXCESSO DO VALOR DA ASTREINTE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA ARBITRADA
. 1. O Estado é responsável, solidariamente, com o Município e a União, pelo fornecimento de medicamentos/tratamento médico aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde. Por esse prisma, não há falar em incompetência do Juízo Estadual, na hipótese, mesmo porque inexiste a necessidade da União compor a lide, considerando-se que, na espécie, a situação implica em litisconsórcio facultativo entre os entes estatais. 2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado. 3. À unanimidade nos termos do voto da Desembargadora Relatora, Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor da multa diária arbitrada. (2017.00694595-77, 170.783, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02 20,Publicadoem2017-02-22)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISO AGRAVADA MAJOROU A MULTA PELO NO CUMPRIMENTO DE DECISO PARA R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) POR DIA
. VALOR FIXADO DEVE SER REDUZIDO, A FIM DE NO ONERAR DEMASIADAMENTE O ORÇAMENTO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR A MULTA DIÁRIA PARA O VALOR DE R$40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)
, À UNANIMIDADE (2016.02892729-75, 162.329, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES
, Órgo Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-18, Publicado em 2016-07-21)” (grifei)

Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual entendo que assiste razão ao ente Estadual, no que tange a redução da multa diária fixada pelo Juízo
a quo
no montante de R$-10.000,00 (dez mil reais), sem qualquer limitação.

Assim, o
quantum
deve ser reduzido ao valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais) por dia, até o limite de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), a fim de obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e respeitar, bem como respeitar a natureza coercitiva de sua aplicação em decorrência da obrigação dos entes públicos ao cumprimento da decisão vergastada., considerando que se trata do direito à saúde para criança.

Noutra ponta, o § 3º do

art. 537 do CPC/15 discorre que a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em Juízo, sendo permitido o levantamento do valor somente após o transito em julgado. Vejamos:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. [...]

§ 3º
A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte
. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência).

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

Acerca do tema,
o STF já sedimentou entendimento no sentido de não ser admissível a execução de
astreintes
antes do julgamento do mérito da demanda. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE
MULTACOMINATÓRIA FIXADA
POR
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
DE
ANTECIPAÇÃO
DOS
EFEITOS
DA
TUTELA
.
NECESSIDADE
DE
CONFIRMAÇÃO
POR
SENTENÇA
. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.-
Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo."
2.- O termo "sentença", assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisãointerlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3.- Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multacominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial. (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014).

Evidente, portanto que a decisão que fixa as
astreintes
não faz coisa julgada material, logo, sua execução só poderá ocorrer após o transito em julgado, sendo, inclusive, passível de alteração a pedido das partes ou de oficio pelo Magistrado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto
, CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ,
apenas e tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de
astreintes
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia por descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como reconhecer que sua execução só poderá ocorrer após o transito em julgado, mantendo a decisão agravada nos demais termos.

É como voto.

Belém, 15 de junho de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relat
ora

Belém, 07/07/2020